Tribunal: STF
Processo: Rcl 43571
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 50.407-AgInt-RE-AgRg/RS), está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF.
    1 – Segundo o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, nos débitos não tributários, a serem solvidos pela fazenda pública, os juros moratórios devem ser aquele adotados para a caderneta de poupança, enquanto que a correção monetária deverá ser calculada com base no índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
    2 – O acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, ao assim decidir, coloca-se em consonância com esse entendimento, não merecendo seguimento o Recurso Extraordinário.
    3 – Agravo interno não provido.”
    Sustenta o reclamante, em síntese, que o acórdão reclamado, ao adotar os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial – TR) e juros aplicados à caderneta de poupança para a compensação da mora de débitos não tributários da Fazenda Pública estadual, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, cujas teses restaram assim redigidas:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (com meus grifos)
    A medida liminar requerida consiste na suspensão da tramitação do processo em cujo âmbito foi proferido o ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Entendo não estarem presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar de urgência.
    Como referido, a parte reclamante aduz que o acórdão reclamado fixou juros moratórios em duplicidade, vale dizer, autorizou a incidência simultânea de juros moratórios com base nos índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês).
    No entanto, não é essa a determinação que se colhe, à primeira vista, de acórdãos anteriores emanados do STJ no âmbito da causa ora em discussão (AREsp 50.407/RS). Veja-se, a propósito, aresto que veiculou juízo negativo de retratação a respeito do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Trata-se de Juízo de Retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015) sobre Recurso Extraordinário interposto contra acórdão em Agravo Regimental em Recurso Especial que assentou: “No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.’ 2. No presente caso, o entendimento externado pela Segunda Turma sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, está de acordo com o que fixado pelo STF no exame do Tema 810 (RE 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017) e pelo STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 no REsp 1.495.146/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018), razão por que o presente Juízo de Retratação é negativo. 3. Agravo Regimental não provido, em juízo negativo de retratação, conforme art. 1.040, II, do CPC/2015.” (sem grifos no original)
    Dado esse contexto, não me parece que o órgão judiciário reclamado tenha autorizado a incidência simultânea de juros sobre a caderneta de poupança e índices oficiais de remuneração básica, consoante afirma a parte reclamante. Pelo contrário, o trecho acima destacado é de clareza meridiana ao assentar que apenas os juros que recaem sobre a caderneta de poupança entram no cômputo dos juros moratórios.
    Acrescento, finalmente, que o Ministro Roberto Barroso, nos autos da Rcl 43.572/RS, manifestou compreensão semelhante a respeito de controvérsia com os mesmos delineamentos que ora se apresentam, suscitada pela mesma parte reclamante (Estado do Rio Grande do Sul).
    Entendo, por isso, não configurado o requisito da plausibilidade jurídica do pedido ora formulado, circunstância essa que desautoriza a concessão da medida cautelar pleiteada.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida cautelar.
    Solicitem-se informações (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).
    Após, remetem-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator